Tribunal: STF
Processo: HC 269253
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.

    2. A parte agravante postula a revogação da prisão preventiva.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se a custódia cautelar foi adequadamente fundamentada.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. É idônea a prisão processual fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da conduta do agente em razão da expressiva quantidade de droga, além da necessidade de assegurar a efetividade da lei penal, considerado o risco concreto de reiteração delitiva.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo interno desprovido.